Tribunal: CARF
Processo: 13884.000501/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000501/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.752 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
DCOMP
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRAS. DE AERONAUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório A contribuinte acima identificada encaminhou a DCOMP n°
15581.11354.300106.1.3.02.4820 (e-fls. 6-13) em 30/01/2006, onde indicou como crédito saldo
negativo de IRPJ do 2° trimestre de 2005 no montante de R$ 11.100.372,58 (em valores
originais) para compensação de débito de IRPJ do 4o trimestre de 2005 no valor de R$
12.035.023,95.
Em 08/05/2007 protocolou requerimento juntamente com a Declaração de
Compensação retificadora em formulário papel (e-fls. 2-3) onde pleiteia a retificação da DCOMP
n° 15581.11354.300106.1.3.02.4820 solicitando a alteração do tipo de crédito de saldo negativo
de IRPJ para pagamento indevido ou a maior de IRPJ, alteração do período de apuração de 2°
trimestre de 2005 para 1o trimestre de 2005 e redução do valor do débito de R$ 12.035.023,95
para R$ 8.929.312,93.
Alegou que encaminhou Declaração de Compensação em formulário papel pois o
programa PER/DCOMP não permitiu a alteração do tipo de crédito e período de apuração, em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000501/2007-14
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

conformidade com o disposto no art. 26, § 1o da Instrução Normativa SRF n° 600/05, vigente à
época.
Em 17 de maio de 2007 a contribuinte apresentou outro requerimento e
Declaração de Compensação em formulário papel (e-fls. 31-33) solicitando a alteração do débito
de R$ 8.929.312,93 para R$ 7.900.648,50.
Os pedidos de retificação foram analisados pelo SEORT da DRF/São José dos
Campos, de acordo com o Parecer SEORT n° 13884.531/2007 (e-fls. 48/51) tendo sido
indeferido o pedido de retificação e analisada a DCOMP n° 15581.11354.300106.1.3.02.4820, a
compensação não foi homologada por não haver saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005.
O Parecer SEORT n° 13884.531/2007 foi acatado pelo Delegado Substituto da
DRF-São José dos Campos, tendo sido prolatado Despacho Decisório (e-fl. 52) não
reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação declarada.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, irresignada com o indeferimento do pedido de retificação da DCOMP, defendendo a
possibilidade de retificação da DCOMP de acordo com os arts. 57, 58 e 59 da Instrução
Normativa SRF n° 600/05 e alegando não existir vedação às retificações por ela pretendida.
Aduz ter ocorrido inexatidão material no preenchimento da DCOMP e que tais
equívocos não poderiam macular o procedimento de compensação por ela realizado.
Alegou que a verdade real dos fatos deveria preponderar sobre eventuais
irregularidades formais e que o FISCO deveria averiguar os fatos ocorridos, “não podendo se
amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e especulativos para determinar a
ocorrência de falaciosa não homologação de compensação pelo não processamento de pedido
de retificação.”
A contribuinte requereu a realização de diligência para comprovação da
compensação formulada na Declaração de Compensação retificadora e juntada de outros
documentos ou prestação de outras informações que a Autoridade Fiscal entendesse necessárias.
A manifestação de inconformidade foi encaminhada para julgamento pela 2a
Turma da DRJ/CPS que lavrou o Despacho 2.047 – 2a Turma da DRJ/CPJ (e-fls. 87-90), na qual
consignou que todos os argumentos suscitados na manifestação de inconformidade diziam
respeito ao ato de indeferimento do pedido de retificação da DCOMP e não da não homologação
da compensação, não competindo à DRJ a apreciação do indeferimento do pedido de retificação,
cujo recurso cabível seria o recurso hierárquico.
A DRJ devolveu o processo à Unidade de Origem para que a manifestação de
inconformidade fosse analisada como recurso hierárquico.
A Autoridade Administrativa analisou a manifestação de inconformidade,
indeferiu o pedido de retificação e encaminhou como recurso hierárquico para apreciação pela
Superintendência da Receita Federal da 8a RF.
O recurso hierárquico foi analisado pela Superintendência da Receita Federal da
8a RF, tendo sido emitido o Despacho Decisório n° 244-SRRF/8a RF/Disit (e-fls. 276-279),
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

sendo mantido o indeferimento da retificação da DCOMP. A SRRF/8a determinou que o
processo fosse encaminhado para a DRJ para análise da manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação formalizada na DCOMP original.
O processo foi então encaminhado para julgamento pela DRJ, que não conheceu
da impugnação, tendo sido prolatado o acórdão 05-24.466 de 18 de dezembro de 2008 pela 2a
Turma da DRJ/CPS. .
A DRJ consignou que não haveria litígio quanto a inexistência do crédito
informado na DCOMP original, e que o litigio instaurado administrativamente restringiu-se ao
indeferimento do pedido de admissão da Declaração de Compensação retificadora.
Quanto ao crédito informado na Declaração de Compensação retificadora, a DRJ
afirmou que o crédito teria sido parcialmente reconhecido no âmbito do processo administrativo
n° 13884.003852/2005-15, no valor de R$ 25.802.932,66, e utilizado nas compensações
formalizadas
nas
DCOMP
n°
01028.16105.280307.1.7.04-0409
(retificadora),
14636.06040.300307.1.3.04-9361
e
38640.09745.080807.1.3.04-9964,
já
apreciadas
e
homologadas expressamente.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade ao argumento que não
fora formulado nenhuma manifestação de inconformidade contra a não homologação da
DCOMP n° 15581.11354.300106.1.3.02.4820, mas apenas contra a não admissão da Declaração
de Compensação retificadora.
Tendo tomado ciência do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
juntado às e-fls. 323-336, onde alega nulidade da decisão proferida pela DRJ/CPS por não ter
conhecido da manifestação de inconformidade em virtude do indeferimento do seu pedido de
retificação da DCOMP, afirmando que a DRJ não deveria restringir-se à análise da existência ou
não do direito creditório originalmente pretendido, eis que a Recorrente teria alterado o tipo de
crédito e o período.
Alega ter ocorrido cerceamento de defesa por parte da DRJ por não terem sido
analisados os seus argumentos apresentados na manifestação de inconformidade de acordo com a
competência da DRJ previsto no art. 174 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (Portaria MF n° 95/2007).
A Recorrente alega que a DRJ se equivocou ao afirmar que o crédito tributário
informado na DCOMP retificadora já teria sido parcialmente reconhecido e ainda utilizado em
outras compensações, afirmando que havia saldo de crédito disponível para compensação
quando apresentou a DCOMP e que a Autoridade Fiscal não poderia furtar-se a analisar as
informações que constam nos sistemas do FISCO, especificamente na DIPJ e nas DCTF's
apresentadas que se referem ao período do crédito em análise em respeito ao princípio da
verdade material.
Requer ao final que a decisão da DRJ seja declarada nula e que seja reconhecida a
integralidade do direito creditório pleiteado e que seja homologada a compensação declarada, e
caso não seja provido o recurso voluntário, requer o conhecimento do presente como recurso
hierárquico.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento a passo a analisá-lo.
Da arguição de nulidade da decisão recorrida
A Recorrente alega a nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do seu direito
de defesa ao deixar de analisar os seus argumentos, e com isso deixando de exercer a
competência que lhe é atribuída pelo artigo 174 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (realces no original):
Não obstante a não concordância com os fundamentos e razões que conduziram
ao referido indeferimento, no presente recurso a Recorrente cingir-se-á à
matéria que foi objeto do Voto da eminente Relatora Maria Lucia Aguilera, que
se reveste de total nulidade, passível de reconhecimento por este E. Conselho de
Contribuintes, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, já
que houve inequívoco cerceamento ao seu direito de defesa.
A violação ao direito máximo da Recorrente de ampla defesa/contraditório, no
contencioso travado com a Administração Pública, se fez presente na medida
em que não foram analisados os fundamentos consignados em recurso
legalmente previsto, ou seja, a DRJ/CPS utilizou-se de interpretação que
ultrapassou os limites da discricionariedade, previstos no artigo 174, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria MF °
95/2007, publicada no D.O.U., edição extra, em 02/05/2007), in verbis:
"Art. 174. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ, órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente,
julgar, em primeira instância, processos administrativos fiscais:
I — de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos
a outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra
apreciações das autoridades competentes relativos à restituição,
compensação, ressarcimento, imunidade, suspensão, isenção e à
redução de tributos e contribuições.
§1° O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente
em razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o correspondente tributo ou contribuição.
§2° O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição ou ressarcimento ou a não-
homologação de compensação será realizado pela DRJ competente
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ou contribuição
ao qual o crédito se refere.
Art. 175. Às turmas das DRJ são inerentes as competências descritas
nos incisos I a III do artigo anterior." (grifos nossos)
Com efeito, conforme dispõe o referido Regimento Interno, é competência
inerente das DRJ's a análise/julgamento da totalidade dos argumentos tecidos
em sede de manifestação de inconformidade, não havendo como segregá-la,
com fundamento em análise efetuada por outro órgão da Administração Pública,
que não aquele competente para análise do tipo de recurso em questão, como
ocorrido in casu.
Nesse sentido, é nula a decisão prolatada pela DRJ/CPS, ainda que
fundamentada em conclusão de outro departamento integrante da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que deixa de analisar os argumentos que lhe foram
apresentados, não havendo como aceitar o não exercício de sua competência
prevista na legislação aplicável à espécie (artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e 174, da
Portaria/MF n° 95/2007).
Entendo não assistir razão à Recorrente.
A própria Recorrente reconhece que encaminhou uma DCOMP em papel para
retificar a DCOMP 15581.11354.300106.1.3.02-4820, conforme excerto abaixo do recurso
voluntário:
I — DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo objetivando a análise de pedido de
retificação de declaração de compensação do saldo negativo do IRPJ
(PER/DCOMP
n°
15581.11354.300106.1.3.02.4820),
que
pretendeu
a
substituição do crédito utilizado, relativo ao saldo negativo de IRPJ do 2°
trimestre de 2005 por crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ do 10 trimestre de 2005, bem como da redução do débito objeto da
compensação, de R$ 12.035.023,95 (doze milhões trinta e cinco mil vinte e três
reais e noventa e cinco centavos) para R$ 8.929.312,93 (oito milhões
novecentos e vinte e nove mil trezentos e doze reais e noventa e três centavos).
A retificação da DCOMP não foi deferida pela autoridade administrativa de
acordo com o Parecer SEORT n° 13884.531/2007 (e-fls. 48-51) aprovada pelo Despacho
Decisório à e-fl. 52. A conclusão do despacho foi a seguinte:
4. Por todo o exposto, PROPONHO:
Que a declaração de compensação retificadora seja desconsiderada,
prevalecendo a original;
Que a compensação declarada seja não homologada; e ,
Que o sujeito passivo seja intimado a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do despacho decisório, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, sem prejuízo do art.74, §§8° a 11, da Lei n° 9.430, de
1996.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

A manifestação de inconformidade encaminhada pretendeu a análise do
procedimento de retificação da DCOMP:
IV — DO PEDIDO
Por tudo exposto, requer seja julgada totalmente procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, de maneira a reconhecer a
legalidade/veracidade do procedimento de retificação da Declaração de
Compensação efetuado pela Defendente, com o reconhecimento da
procedência/homologação da PER/DCOMP retificadora transmitida.
Ao contrário do alegado pela Recorrente, a DRJ apreciou o pedido da Recorrente
que era analisar o procedimento de retificação da Declaração de Compensação que foi indeferido
pela autoridade administrativa, e concluiu que falecia competência à DRJ para análise de pedido
de reconsideração contra ato de indeferimento de pedido de retificação de DCOMP, cabendo a
apresentação de recurso hierárquico nos termos da Lei n° 9.784/99.
E acrescentou que a competência das DRJ é analisar a manifestação de
inconformidade contra a não homologação de compensação. E não obstante, no despacho de
indeferimento da retificação também contasse ato de não homologação da compensação, não
seria possível a apreciação pela DRJ, sem que antes fosse apreciado o pedido de retificação da
DCOMP.
Conclui-se, daí, que este órgão administrativo de julgamento tem competência
para apreciar a manifestação de inconformidade contra o ato de não-
homologação da compensação, mas carece de competência para apreciar o ato
de indeferimento do pedido de retificação da PER/DCOMP.
No caso em apreço, importante salientar que o órgão local não se limitou, no
Despacho Decisório recorrido, a apreciar o pedido de retificação do
PER/DCOMP, tendo procedido, também, no mesmo instrumento, ao ato de não
homologação da PER/DCOMP originalmente apresentada.
Todavia, não é possível a este órgão julgador apreciar o ato de não
homologação da compensação originalmente apresentada, sem que antes seja
apreciado, pela autoridade competente, o recurso contra o ato de indeferimento
do pedido de retificação do PER/DCOMP, mesmo porque todas as razões da
manifestação de inconformidade apresentada contra o ato de não homologação
da compensação, dizem respeito, em verdade, ao ato de indeferimento do
pedido de retificação da PER/DCOMP.
O recurso cabível contra o ato de indeferimento do pedido de retificação do
PER/DCOMP, de acordo com a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regula o processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal,
é o recurso hierárquico previsto nos arts. 56 e seguintes, destacando-se os
seguintes dispositivos abaixo transcritos
(...)
Ato contínuo, a manifestação de inconformidade foi apreciada como recurso
hierárquico pelo SEORT da Delegacia da Receita Federal e encaminhada à autoridade
administrativa superior hierarquicamente:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

8. Por todo o exposto, PROPONHO:
que seja mantido o indeferimento da retificação pretendida, ou seja, que a
declaração de compensação retificadora seja desconsiderada, prevalecendo a
original.
que a "manifestação de inconformidade" interposta pelo contribuinte seja
considerada e tratada como "recurso hierárquico" contra o indeferimento da
declaração de compensação retificadora;
que o recurso hierárquico seja enviado à SRRF/8aRF (em processo de
representação aberto para esse fim) para prosseguimento sem efeito suspensivo
quanto à cobrança dos débitos, nos termos dos arts.56 a 65 da Lei n° 9.784, de
29 de janeiro de 1999;
que o presente processo seja enviado à PFN/SJC para que os débitos
indevidamente compensados sejam imediatamente cobrados.
A Recorrente (e-fl. 128) apresentou recurso voluntário contra o despacho da DRJ
e subsidiariamente pediu para considera-lo como recurso hierárquico:
IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja recebido e provido o
presente Recurso Voluntário para que seja (i) declarado nulo o v. acórdão 05-
24.466, proferido pela 2' Turma da DRJ/CPS, bem como todos os seus atos
subsequentes, porquanto não restaram analisados por aquele órgão a
integralidade dos argumentos tecidos na manifestação de inconformidade
outrora interposta; ou (ii) seja reconhecida a integralidade do direito creditório
pretendido no pedido de retificação objeto do presente processo administrativo,
uma vez que no v. acórdão recorrido a sua existência restou equivocadamente
questionada, reconhecendo-se, ao final, a homologação integral das
compensações praticadas, para todos os fins de direito.
Subsidiariamente, caso V. Sas. entendam de modo diverso acerca do cabimento
do presente Recurso Voluntário, o que se admite apenas por amor à
argumentação, requer seja conhecido o presente expediente como Recurso
Hierárquico, nos termos do artigo 59, da Lei n° 9784/99, emprestando-lhe efeito
suspensivo pelos notórios danos suportados pela Recorrente, consoante
autorização prevista no artigo 61, § único, do mesmo diploma legal, por ser
medida de Justiça Fiscal!
O recurso hierárquico foi apreciado pelo Superintendente Substituo da 8a Região
fiscal que manteve a decisão recorrida com o indeferimento do pedido de retificação, pelo fato
da contribuinte informar um novo crédito na DCOMP retificadora, o que não é permitido pelo
art. 59 da instrução normativa IN RFB n° 600/05, o que demandaria a apresentação de uma nova
Declaração de Compensação:
12. Conforme disposto no art. 56 da IN SRF n° 600, de 2005, a retificação da
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP deveria
ter sido requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação de documento
retificador gerado a partir do referido Programa. Entretanto, pretendendo
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

retificar o crédito apontado no PER/DCOMP original, o contribuinte não logrou
êxito em fazê-lo eletronicamente, apresentando a retificação em formulário.
Ocorre que o impedimento na transmissão da Retificadora do crédito utilizado
originalmente decorre dos próprios preceitos legais sobre a matéria, haja vista
que, nos termos do art. 26, § 2°, IN SRF n° 600, de 2005, a compensação
declarada à RFB extingue o crédito tributário na data da sua transmissão, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento e, dessa forma,
em respeito ao que determina o art. 170 do CTN, a liquidez e certeza do crédito
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública é imprescindível para que se realize
a compensação e ocorra a extinção do débito compensado. Assim, ao alterar o
tipo, a origem e o período de apuração do crédito, o contribuinte, na realidade,
estaria se utilizando de um novo crédito, o que demandaria a apresentação de
uma nova Declaração de Compensação, mesmo que as retificadoras tivessem
sido apresentadas dentro do mesmo mês, em 08.05.2007 e em 10.05.2007, e não
objetivassem a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito a ser
compensado. Pelo contrário, mantendo o período de apuração e o vencimento,
veio a reduzir o valor do débito a compensar.
13. Acrescente-se que, conforme arts. 58 e 59 da mesma IN SRF n° 600, de
2005, a retificação da Declaração de Compensação original somente pode ser
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da inclusão de novo débito ou
aumento do valor do débito compensado. Evidente, então, que, por não haver
vedação legal, na ocorrência de inexatidão material quanto ao crédito - assim
entendido aquele erro notório, decorrente de equívoco ou lapso, sobre o qual
não possa surgir a mínima dúvida de sua ocorrência -, sua retificação poderia
ser admitida, ficando, no entanto, a compensação dos débitos sujeita aos novos
limites impostos por tal retificação.
14. Diante do exposto, propomos conhecer do recurso interposto, porém sem
provê-lo em seu mérito, mantendo a decisão recorrida de indeferimento da
Declaração de Compensação Retificadora apresentada.
Conclusão
15. Tendo em vista o parecer da Disit desta Superintendência, que aprovo, pela
competência dada pelo art. 236 .da Portaria MF n° 095, de 30 de abril de 2007,
conheço do presente recurso, porém, sem provê-lo em seu mérito, mantendo a
decisão recorrida de indeferimento da Declaração de Compensação Retificadora
apresentada.
Em seguida, o processo foi encaminhado à DRJ Campinas para prosseguimento
da manifestação de inconformidade.
E a DRJ, considerando que o recurso hierárquico não foi acatado, tendo sido
mantido o indeferimento do pedido de retificação da DCOMP, entendeu que não caberia a
análise de justificativa da Recorrente para apresentação da DCOMP retificadora.
Considerando que foi mantida a DCOMP original, a DRJ entendeu que não
caberia a análise do crédito ali informado, posto que na retificadora apresentada a Recorrente
pretende justamente a sua substituição:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

Conforme já salientado no Despacho n° 2.047 de 24/03/2008, todas as razões de
defesa apresentadas são afetas ao ato de não-admissão da DCOMP retificadora,
ratificado pela autoridade competente (SRRF da 8a Região Fiscal), e
irrecorrível na esfera administrativa, conforme já expressamente reconhecido
pelo Seort da DRF São José dos Campos/SP, no Despacho de fls. 135.
Na medida em que a própria contribuinte tenta justificar a apresentação da
retificadora, na ocorrência de erro material na informação do crédito na
DCOMP original, não se configura compatível com os fundamentos da defesa,
advogar a existência do crédito informado na DCOMP original, quando
pretende justamente a sua substituição, nos termos da retificadora apresentada.
Saliente-se que não há litígio quanto à inexistência do crédito informado na
DCOMP original. O litígio instaurado administrativamente e já apreciado pelas
autoridades competentes restringiu-se ao ato de não-admissão da retificadora.
Por todo o exposto, entendo que a DRJ cumpriu o previsto nas leis e normas
emitidas pela Secretaria da Receita Federal por estar a ela vinculadas, não havendo falar-se em
nulidade da decisão.
Mérito
Não obstante concordar não ter havido nulidade na decisão da DRJ, entendo ter
ficado evidente um excesso de formalismo que pode prejudicar a decisão no presente processo.
Entendo que em matéria de direito administrativo tributário o art. 2°, parágrafo
único, incisos VI e IX, da lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, fundamenta o princípio do formalismo moderado.
O objetivo do princípio do formalismo moderado é atuar em favor de um desfecho
mais simples e célere da decisão no processo administrativo. Nesse sentido leciona o Professor
Hely Lopes Meirelles:
“O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.”
O princípio do formalismo moderado dispensa ritos sacramentais e formas rígidas
para o processo, principalmente para os atos a cargo do particular, devendo a norma reguladora
exigir apenas as formalidades que sejam necessárias a certeza e licitude do procedimento.
O processo administrativo também é informado pelo princípio da verdade
material, que orienta a autoridade julgadora a buscar exaustivamente a verdade real dos fatos
Para a professora Odete Medauar “O princípio da verdade material ou real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida
pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-
las.”
Considerando os princípios do formalismo moderado e da verdade material,
apesar da DRJ não ter conhecido da manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação declarada na DCOMP retificadora, constato que a DRJ consignou que o crédito
informado na Declaração de Compensação retificadora (pagamento indevido ou a maior de IRPJ
do 1o trimestre de 2005), já havia sido reconhecido parcialmente no âmbito do processo
administrativo n° 13884.003852/2005-15, no valor de R$ 25.802.932,66, e utilizado nas
compensações formalizadas nas DCOMP n° 01028.16105.280307.1.7.04-0409 (retificadora),
14636.06040.300307.1.3.04-9361
e
38640.09745.080807.1.3.04-9964,
já
apreciadas
e
homologadas expressamente.
A Recorrente reconheceu que o crédito informado na Declaração de Compensação
retificadora já fora analisada em outro processo e parcialmente reconhecido e que teria sido
utilizado em outras compensações, mas afirma que havia saldo de crédito disponível para
compensação quando apresentou a DCOMP retificadora..
Considerando que a Recorrente, desde a manifestação de inconformidade, vem
afirmando que o crédito pleiteado é pagamento indevido ou a maior de IRPJ do 1o trimestre de
2005, e a DRJ confirma que no processo n° 13884.003852/2005-15 o crédito referido foi
analisado, tendo sido parcialmente reconhecido e utilizado em outras compensações, há que se
verificar se haveria saldo do crédito disponível para compensação do débito informado na
Declaração de Compensação retificadora.
Com o objetivo de buscar a verdade material e dar celeridade e efetividade ao
julgamento do processo e considerando que o processo já circulou por várias unidades da receita,
com indas e vindas, para deslinde da controvérsia entendo necessário devolver o processo em
diligência à Unidade de Origem para que esta confirme se o direito creditório relativo ao
pagamento indevido ou maior de IRPJ do 1o trimestre de 2005 foi reconhecido no processo n°
13884.003852/2005-15 e informe, se houver, eventual saldo ainda disponível para compensação.
A Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório conclusivo informando:
(i)os detalhes da apuração do crédito (imposto devido, valor
recolhido/compensado) relativo ao pagamento indevido ou maior de IRPJ do 1o trimestre de
2005 reconhecido no processo n° 13884.003852/2005-15;
(ii)quais débitos utilizaram o referido crédito para compensação, discriminando-
os;
(iii)informe, se houver, qual o saldo disponível para utilização para compensação
do IRPJ do 4o trimestre de 2005;
(iv)informar também qual a DCTF ativa com a informação relativa ao débito de
IRPJ do 4o trimestre de 2005, qual o valor confessado, como foi liquidado, qual
valor que consta em DIPJ ativa e se houve lançamento de ofício alterando-o;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000501/2007-14

(v)acrescentar outras informações que entender pertinente para o deslinde da
questão.
Deve ser dado ciência do relatório à Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, se o desejar.
Dispositivo
Pelo acima exposto voto em converter o julgamento em diligência, para a
prestação das informações requeridas e elaboração de relatório conclusivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 353
DF CARF MF
Original